Tribunal: TJES
Processo: 5018999-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018999-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OZEIAS NEVES CARDOSO

COATOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018999-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OZEIAS NEVES CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Ozeias Neves Cardoso contra Decisão Monocrática que não conheceu do Habeas Corpus, por considerá-lo sucedâneo de revisão criminal. A Defesa sustenta a ilegalidade da busca domiciliar por ausência de justa causa, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Habeas Corpus pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de alegação de flagrante ilegalidade.

(ii) Estabelecer se há flagrante ilegalidade na busca domiciliar que justifique a concessão da ordem, bem como a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais afasta o uso do Habeas Corpus como substituto de revisão criminal, salvo em situações excepcionais de ilegalidade flagrante.

Não se identifica no caso concreto qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

As alegações referentes à nulidade da busca domiciliar, à absolvição e ao redimensionamento da pena demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento:

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade.

A análise de alegações que demandam reexame do conjunto fático-probatório é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

A inexistência de ilegalidade flagrante impede o conhecimento do Habeas Corpus e a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; RITJES, art. 53, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.777/SC, Sexta Turma, j. 15/02/2022, DJe 17/02/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, Terceira Seção, j. 13/06/2018; TJES, Habeas Corpus Criminal, nº 100210040703, Segunda Câmara Criminal, j. 13/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, nº 100210023873, Primeira Câmara Criminal, j. 01/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018999-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OZEIAS NEVES CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por
OZEIAS NEVES CARDOSO

em face da Decisão Monocrática acostada no Id. 11300456, por meio da qual não fora conhecido o writ, por se tratar de sucedâneo recursal.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 7786390) a ilegalidade da busca domiciliar, já que inexistia justa causa, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da reprimenda basal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão.

A Decisão Monocrática agravada contém os seguintes fundamentos:

“
Verifico que o presente Habeas Corpus é utilizado como substitutivo de Revisão Criminal, uma vez que já houve o trânsito em julgado do Acórdão proferido na ação penal nº 0000650-17.2017.8.08.0046 (Id. Id. 11273120, p. 19).

A jurisprudência é firme no sentido de que o Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade excepcional de concessão de ofício, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, desde que não haja indevida subversão de normas de competência (STJ, AgRg no HC 617.777/SC, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040703, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021).

No caso, além de ser hipótese típica de pedido liminar em revisão criminal, a análise da pretensão por este órgão incorreria em evidente violação às normas de competência (art. 53, I, “a”, do RITJES).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus.”

Desta feita, trata-se, no caso vertente, de
Habeas Corpus
substitutivo de Revisão Criminal.

Não se desconhece a possibilidade de conhecer
Habeas
C
orpus
substitutivo de Revisão Criminal em casos de flagrante ilegalidade, não sendo, contudo, este o caso da hipótese em análise.

Nesse sentido, cumpre salientar que o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

No caso em testilha, não se constata, de forma evidente, qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Além disso, o eventual reconhecimento de nulidade processual, com aconsequente absolvição do agravante, assim como a revisão da dosimetria da pena, são questões que envolvem o exame do mérito da causa. Tais matérias exigem o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza restrita do
habeas corpus
.

Dessa feita, por não se verificar flagrante ilegalidade no ato coator apontado, deve ser mantida a decisão que não conheceu o
writ,
por se tratar de substitutivo de revisão criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao
A
gravo
Regimental
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)